Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3592 - Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801207-63.2021.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS PROCESSUAIS. RETENÇÃO DE AUTOS POR ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O recorrente retirou autos processuais em carga, na condição de advogado atuando em causa própria, deixando de restituí-los após o prazo legal e mesmo após sucessivas intimações, alegando posteriormente que os autos teriam sido deteriorados em razão de alagamento ocorrido em seu escritório. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta, além da aplicação subsidiária do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de devolução dos autos processuais decorreu de caso fortuito apto a excluir o dolo exigido pelo art. 356 do Código Penal; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao delito de sonegação de autos diante da posterior restauração do processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 356 do Código Penal possui natureza omissiva própria e formal, consumando-se com a não restituição dos autos no prazo legal ou após regular intimação do responsável.

4.

O conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade por meio da certidão de carga dos autos e das certidões relativas às intimações de devolução não atendidas.

5.

A alegação de caso fortuito não afasta o dolo quando o agente, mesmo após comunicar eventual deterioração dos autos, deixa de devolver o material remanescente após intimação específica.

6.

A omissão do agente após reiteradas tentativas de contato e intimações evidencia a intenção consciente de descumprir o dever de restituição e revela descaso com a Administração da Justiça.

7.

O fato de o acusado figurar como réu no processo cuja devolução foi omitida constitui circunstância apta a reforçar o elemento subjetivo da conduta, por revelar interesse direto no extravio do feito.

8.

O princípio da insignificância não incide sobre crimes contra a Administração Pública, pois a tutela jurídica recai sobre a moralidade administrativa e a regularidade da atividade estatal, bens jurídicos insuscetíveis de aferição exclusivamente econômica.

9.

A restauração dos autos pela serventia judicial não descaracteriza a tipicidade da conduta, representando apenas medida destinada a mitigar os efeitos do dano causado.

10.

A exasperação da pena-base mostra-se adequada diante da valoração negativa dos motivos do crime, fundada na intenção do agente de beneficiar-se diretamente do extravio do processo em que figurava como réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dolo no crime de sonegação de autos processuais configura-se quando o agente, ciente do dever de restituição e regularmente intimado, permanece inerte quanto à devolução dos autos.

2.

A alegação de deterioração ou perda dos autos por evento fortuito não exclui a responsabilidade penal quando o agente deixa de devolver os documentos remanescentes após determinação específica.

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 356 do Código Penal por se tratar de crime contra a Administração Pública.

4.

A posterior restauração dos autos processuais não afasta a tipicidade da conduta nem elimina a lesividade ao bem jurídico protegido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 356; CP, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.022.971/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, RHC nº 75.847/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2017, DJe 18.08.2017; STJ, Súmula nº 599; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00059710920138140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (ID 21061736).

Narra a exordial acusatória (ID 21061676) que, no dia 25/09/2017, o apelante, na qualidade de advogado atuando em causa própria, retirou os autos do processo nº 0019600-45.2016.8.14.0401 da Secretaria da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente. Após o decurso do prazo, o acusado não restituiu o caderno processual, informando posteriormente a deterioração dos autos em razão de um alagamento em seu escritório. Contudo, mesmo após ser intimado formalmente para devolver os autos no estado em que se encontravam, o apelante manteve-se inerte, o que resultou na necessidade de restauração dos autos pela secretaria e na extração de peças para a persecução penal.

A denúncia foi recebida em 12/05/2022 (ID 21061678). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 21061768), a defesa pugnou pela absolvição do acusado, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que a não devolução decorreu de caso fortuito (chuva/alagamento), bem como a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que não houve prejuízo à Administração da Justiça, visto que os autos foram restaurados.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21061771).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (ID 22666402).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e com interesse recursal. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Configuração do Dolo e da Atipicidade da Conduta

A defesa sustenta que o apelante não agiu com dolo, pois a destruição dos autos teria ocorrido por força maior (alagamento). Contudo, a análise detida do acervo probatório afasta tal alegação. O crime tipificado no art. 356 do Código Penal é de natureza omissiva própria e formal. Consuma-se no momento em que o advogado, tendo recebido os autos em carga, deixa de restituí-los no prazo determinado ou após ser intimado para tanto. No caso em tela, a materialidade e a autoria são incontestes, amparadas pela certidão de carga e pelas certidões de intimação positiva e negativa de devolução.

Em depoimento judicial, a testemunha Melvin Vasconcelos Laurindo, Diretor de Secretaria à época, detalhou que o apelante retirou os autos para apresentar resposta à acusação em processo no qual ele próprio era o réu. Relatou que, após o prazo, a secretaria realizou diversas tentativas de contato e intimações formais. O apelante chegou a informar o sinistro climático, mas, mesmo sendo orientado e intimado a devolver o que restou dos autos (os "restos" deteriorados), quedou-se inerte. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu que não devolveu o processo e justificou sua omissão por "distração" e pelo fato de ter se mudado para São Paulo, onde permaneceu por três anos. Ora, a alegada "distração" ou a mudança de domicílio não excluem o dolo, mas evidenciam o descaso com o dever profissional e com a Administração da Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dolo se caracteriza quando o agente, ciente da obrigação de devolver, opta pela retenção, sendo a intimação via Diário Oficial suficiente para tal fim.

Nesse sentido:

"A intimação é circunstância fundamental para demonstração do dolo, contudo, nesse ponto, é suficiente aquela promovida pelo diário oficial. (...) As instâncias antecedentes consignaram que o agravante foi intimado e comunicado, por diversas vezes, para devolver os autos (...) e quedou-se inerte por mais de um ano (...) circunstâncias que demonstraram o dolo."
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2022971 PE 2022/0272750-7, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) – destaquei.

Ademais, o fato de o apelante ser o réu no processo sonegado revela um interesse direto no extravio do feito, o que reforça o elemento subjetivo da conduta. A tese de caso fortuito é afastada pela desídia posterior: se houve o alagamento, o dever de lealdade impunha a entrega imediata dos autos no estado em que se encontravam, o que não foi feito mesmo após intimação específica para esse fim.

2.2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

Subsidiariamente, a defesa clama pela aplicação do princípio da insignificância, alegando ausência de prejuízo material ante a restauração dos autos. Tal tese é juridicamente inviável. O bem jurídico tutelado pelo art. 356 do Código Penal é a Administração da Justiça, especificamente a moralidade administrativa e a regularidade dos atos processuais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes cometidos contra a Administração Pública, conforme o enunciado da
Súmula nº 599
:
"O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública."

Nesse sentido, a jurisprudência reafirma que a lesividade da conduta transcende o valor econômico do papel:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a Administração Pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica."
(STJ - RHC: 75847 DF 2016/0238244-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma orientação, destacando que crimes desta natureza não comportam a tese da bagatela:

"A jurisprudência e a doutrina têm demonstrado que crimes contra a administração pública não são adequados para a aplicação do princípio da insignificância. (...)"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00059710920138140401 25536731, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 10/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A restauração dos autos pela serventia judicial, longe de excluir a tipicidade, apenas demonstra o esforço do Poder Judiciário para mitigar o dano causado pela conduta criminosa do apelante. Portanto, mantenho a condenação.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Analiso a dosimetria da pena aplicada. Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção (um mês acima do mínimo legal). O aumento justificou-se pela valoração negativa dos
motivos do crime
, sob o fundamento de que o acusado agiu com o intuito de se beneficiar diretamente do extravio, por ser parte no polo passivo da ação sonegada. Entendo que a fundamentação é idônea e demonstra uma reprovabilidade superior àquela inerente ao tipo penal, justificando a modesta exasperação.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 07 meses. Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em
07 (sete) meses de detenção
, além de 10 dias-multa. O regime inicial
aberto
e a substituição por pena restritiva de direitos (limitação de fim de semana) mostram-se adequados aos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal, não comportando reparos.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/06/2026